Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-23.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700793-23.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SOARES AGUIAR AGRAVADO: JAANNY FERNANDES PEREIRA ALFAMA - ME DECISÃO Não há pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Brasília/DF, 17 de junho de 2022. Giselle Rocha Raposo Relatora